Tribunal: STF
Processo: HC 261851
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Causa de diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi denegada a ordem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, por entender haver dedicação da parte recorrente a atividades criminosas, é legal.



    III. Razões de decidir



    3. Os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante.



    4. Eventual revisão da aplicação da minorante demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.



    5. A fixação do regime inicial fechado levou em consideração a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.